Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-45.2016.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000502-45.2016.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VILSON BASSANI - CPF: 526.098.129-49 (AGRAVANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO –
SENTENÇA ILÍQUIDA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA FIXADA EM RESPEITO AO VALOR DA CAUSA – IRDR 85560/2016 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática de
id n° 7877058
, que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Agravante em suas razoes recursais, alega a necessidade do juízo de retratação, tendo em vista que a ação versa sobre direito constitucional ao meio ambiente e o valor da causa atribuído não define a extensão do direito em discussão, mas se presta tão somente para indicar os eventuais efeitos processuais, sobretudo as custas e honorários advocatícios.

Assevera ainda, que o valor da causa é indicado tão somente para efeitos processuais, uma vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas.

No final, pugna para provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões ao agravo interno conforme certidão de
id. 22100977
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática de
id n° 7877058
, que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

Na espécie, em síntese,
afirma o agravante que
a ação versa sobre direito constitucional ao meio ambiente e o valor da causa atribuído não define a extensão do direito em discussão, mas se presta tão somente para indicar os eventuais efeitos processuais, sobretudo as custas e honorários advocatícios
.

Assevera ainda, que o valor da causa é indicado tão somente para efeitos processuais, uma vez que, em regra,
as sentenças são ilíquidas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste razão a agravante.

Sobre o assunto sabe-se que o artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído á causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, como cito:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Além disso, a decisão monocrática deixou claro
que a fixação da competência do Juizado da Fazenda Pública é levado em consideração
tão somente o valor da causa
, na qual se explica a fundamentação da competência:

“Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 2.000,00) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

(...)

Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

Ora, no caso paradigma da Demandas Repetitivas 85560/2016, em que versava sobre URV, também possuía condenação ilíquida, uma vez que apenas na liquidação por arbitramento é que será reconhecida a possível defasagem salarial, ainda assim ficou decidido que a competência é da Turma Recursal quando o valor não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos.

Nesse mesmo sentido, trago à colação os recentes arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (N.U 0077603-11.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 - SENTENÇA ILÍQUIDA
- TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 509, § 2o, do CPC, nas ações em que o valor da condenação for apurável mediante a realização de meros cálculos aritméticos não há que se falar em liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 0001368-04.2017.8.11.0087, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Além dos casos que a sentença é ilíquida, temos ainda as demandas no juizado relacionado ao meio ambiente de menor complexidade, como do presente caso, que visa a suspensão/exclusão do seu nome no CADIN e no mérito a nulidade do auto de infração,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe. (TJ-MT – AI: 1008128-19.2017.811.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)

Portanto, tem-se que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Antes o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021